Tribunal: TJDFT
Processo: 0739509-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0739509-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RODRIGO LEONARDO RIBEIRO DE SOUZA, RAMON CARLOS PEREIRA DE SOUZA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFIRO o requerimento ID 22302400, pois, na escritura pública ID 21756519, o beneficiário de honorários contratuais destacados RAMON CARLOS PEREIRA DE SOUZA não consta como cedente. Apresentada nova escritura ou retificação da já lavrada, com a inclusão do novo cedente, será possível, após a análise do requerimento de habilitação de cessionário, a certidão pretendida. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios